Tribunal: TJSP
Processo: 0005294-23.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ACOLHIMENTO PARCIAL – ATO JUDICIAL QUE SE QUALIFICA COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECONHECIMENTO

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA